Tribunal: CARF
Processo: 16366.720672/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.720672/2012-78
ACÓRDÃO
3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO
Verificado o vício no acórdão embargado, visando suprir omissão sobre
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma, acolhem-se os
embargos de declaração para o fim de sanar o vício apontado, sem efeitos
infringentes.
INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da Cofins e Pis
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do
bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica. O critério da essencialidade diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto
ou o serviço: a) constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço; ou b) quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério da relevância,
por seu turno, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja a) pelas singularidades de cada cadeia
produtiva; ou b) por imposição legal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração e, no mérito, por voto de qualidade, sanar a omissão
perpetrada no acórdão embargado, sem efeitos infringentes. Vencidos os conselheiros Wilson
Antonio de Souza Correa, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Sabrina Coutinho Barbosa que
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720672/2012-78
2
concediam efeitos infringentes aos embargos declaratórios. As conselheiras Joana Maria de
Oliveira Guimarães e Sabrina Coutinho Barbosa apresentaram declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de OliveiraGuimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
SouzaCorrea e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do Acórdão
no 3102-002.444, de 22 de maio de 2024, que foram admitidos para que este Colegiado sanei
suposto vício de omissão no tocante à análise pelo Colegiado dos argumentos quanto à imposição
legal do artigo 6o, §6o, da Lei no. 9.973/00, que versa sobre a necessidade de contratação de
seguros no sistema de armazenagem de produtos agropecuários.
Para melhor esclarecer os fatos envolvidos, adoto o Relatório do acórdão da DRJ
com os devidos acréscimos:
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de Cofins não-cumulativa
Exportação, relativo ao 2o trimestre de 2011, pleiteado por meio do PER n°
05688.94723.260711.1.1.09-0103, transmitido em 26/07/2011, indicando um
crédito de R$ 11.675.952,60, com base no § Io do art. 6o da Lei n° 10.833, de
2003; cumulado com Declarações de Compensações, utilizando-se desse crédito.
A DRF em Londrina, após a análise dos documentos apresentados pela
contribuinte, com base na Informação Fiscal, datada de 08/11/2012, e no Parecer
DRF/LON/Saort n° 1062/2012, emitiu Despacho Decisório deferindo parcialmente
o pedido de ressarcimento, reconhecendo o direito creditório de R$
10.060.228,74 de Cofins não-cumulativa incidente sobre receitas de exportação,
relativo ao 2o trimestre de 2011, mas, subtraindo desse valor R$ 5.837.976,30
(correspondente à antecipação de 50% do crédito pleiteado, prevista na Portaria
n° 348/2010) que já fora ressarcido à interessada no PAF n° 16366.720113/2012-
68 (apensado aos autos), remanesceu o valor de R$ 4.222.252,44.
Homologou-se, em conseqüência, as compensações declaradas nas Dcomp n°s
38796.12467.290411.1.3.09-9090,19787.77940.180711.1.7.09-8629,
21917.93103.250511.1.3.09-6350,03864.76864.030611.1.3.09-2589,
27058.52630.140611.1.3.09-9303,24141.99705.290611.1.3.09-0458,
24601.17519.050711.1.3.09-8013,17031.24875.140711.1.3.09-0116e
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720672/2012-78
3
14225.17191.280711.1.3.09-0019, restando, após as compensações efetuadas,
um saldo de crédito de R$ 1.830.917,89.
Conforme se observa pela Informação Fiscal, o indeferimento parcial do pleito se
deu em virtude de:
1) aproveitamento de crédito integral das contribuições do PIS/Pasep e Cofins nas
aquisições de café cru de pessoas jurídicas, sociedades cooperativas, quando a
autorização legal é para o aproveitamento de crédito presumido nas aquisições
não sujeitas ao pagamento das contribuições (de pessoas físicas e com suspensão
- de pessoas jurídicas e de Processo 16366.720672/2012-78DRJ/CTA Acórdão n.°
06-53.278Fls. 4
cooperativas), a teor dos arts. 5o, 7o e 8o da Instrução Normativa SRF n° 660, de
2006, a ser utilizado somente para dedução das contribuições devidas; e 2)
utilização indevida de despesas com seguros de mercadorias, que não são
passíveis de crédito da contribuição no sistema de não cumulatividade. Ressalta
que em consulta formulada, na Solução de Consulta n° 320, de 29/10/2004, foi
concluído que as despesas relativas à armazenagem e manipulação de café (pré-
limpeza, eliminação inicial de impurezas, posterior de grãos defeituosos,
classificação do café de acordo com o tamanho dos grãos, ensaque, costura e
blocação dos volumes e formação de lotes para embarque), incluídas nas faturas
emitidas pelas empresas de armazenagem, são passíveis de aproveitamento;
contudo, nas faturas de cobrança também estão incluídas taxas de seguro,
despesa não abrangida pela solução de consulta.
Cientificada da decisão de forma eletrônica, a interessada ingressou, em
28/12/2012, com manifestação de inconformidade, cujo teor será a seguir
sintetizado.
Primeiramente, após relato sucinto dos fatos, a contribuinte tece considerações
acerca de sua atividade operacional. Diz que adota o regime de apuração do lucro
real e que faz jus ao ressarcimento de créditos integrais relativamente à aquisição
de insumos.
Após explicitar o termo "café cru", cuja nomenclatura poderia induzir ao equívoco
de se tratar de café in natura (aquele colhido no pé), argumenta que esse produto
adquirido de sociedades cooperativas resulta de um processo industrial anterior,
sendo submetido a um novo processo chamado de "rebeneficiamento" que, em
outros termos, é o aperfeiçoamento do produto para definição de aroma e sabor,
sem lhe alterar a essência, citando como exemplo a nota fiscal de aquisição n°
25.837, emitida pela COCAPEC, que consta: café cru, não descafeinado, em grão
arábica, COB 6 para melhor, peneiras 17 e abaixo, bebida dura, o que pressupõe o
processamento anterior. Esse processo, entende, permite-lhe apurar crédito na
forma do inciso II do art. 3o da Lei n° 10.833, de 2003. Ao destinar ao exterior o
café, tem as seguintes características: café cru, não descafeinado, grão arábica,
COB 4 para melhor, peneira 17 abaixo, bebida dura (nota fiscal n° 5423). Pondera
que não obstante realize, novamente, as atividades previstas no § 6o do art. 8o da
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720672/2012-78
4
Lei n° 10.925, de 2004, sobre o café "cru" beneficiado, adquirido das sociedades
cooperativas, ela não aproveita crédito presumido, na medida em que é
impossível o seu aproveitamento em duplicidade na cadeia produtiva.
A seguir, discorre sobre as glosas efetuadas pelo fisco quando da análise de seus
pedidos, rebatendo a afirmação fiscal de que nas aquisições de sociedades
cooperativas a empresa deveria ter se apropriado de crédito presumido e não de
crédito integral. Isso porque não é ela quem realiza o primeiro processo de
beneficiamento do café, conforme declarações de cooperativas fornecedoras
juntadas, no sentido de que exerceram, cumulativamente, as atividades previstas
no § 6o do art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004. Sobre a afirmação de que o corretor é
categórico ao determinar ao vendedor que deverá constar na nota fiscal que a
operação é tributada pelo PIS/Cofins, diz que se trata de um terceiro e que é
compreensível que o fornecedor destaque na nota fiscal que a operação é distinta
de vendas efetuadas com suspensão, porque sujeita à incidência das
contribuições.
No item "III" de sua manifestação, reclama o direito ao crédito fiscal integral da
contribuição. Fala sobre a vinculação do crédito fiscal à cadeia produtiva do café,
delineando em três etapas, citando inclusive Acórdão desta DRJ neste mesmo
sentido: Ia etapa - cooperativas submetem o café in natura (colhido no pé),
recebido de cooperado pessoa física ou jurídica ou cerealista, com suspensão da
incidência da contribuição, ao processo de produção (art. 8o, § 6o, Lei n° 10.925),
resultando no "café cru em grão''' beneficiado e aproveitando o crédito
presumido (caput do art. 8o da mesma Lei); 2a etapa - por expressa vedação (art.
9o § Io) as sociedades cooperativas produtoras de "café cru em grão" não podem
dar outra saída com suspensão, já que a suspensão não se aplica às vendas,
resultado da produção do § 6o do art. 9o da Lei n° 10.925, de 2004, por isso estão
sujeitas à alíquota global e respectivo crédito pela adquirente
independentemente da destinação - revenda ou consumo; e 3a etapa - venda de
"café cru em grão" ao exterior com a manutenção e aproveitamento integral do
crédito, nos termos dos arts. 5o, § Io, e 6o, § Io, n, da Lei n° 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003.
Na sequência, no item IV de sua manifestação, discorre sobre o que chama de
novo entendimento do CARF acerca das despesas com seguro de mercadorias,
devendo tal conceito ser mais amplo do que o adotado para o IPI e ICMS,
abrangendo todos os custos e despesas suportados pela empresa em seu
processo produtivo, nos termos da legislação do IRPJ, e não só os bens e serviços
efetivamente aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
Também, diz, não se pode negar que as taxas de seguro incluem-se,
necessariamente, nos gastos com armazenagem, pela regra de que o acessório
segue o principal, já que seria inconcebível a hipótese de cobrança somente da
taxa de armazenagem pela prestadora de serviços, sem dar garantia, ou até
mesmo segurança, no caso de sua produção for deteriorada no armazém. E a
Solução de Consulta engloba, ainda que implicitamente, as taxas de seguros, por
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720672/2012-78
5
duas razões: enquadram-se no conceito de insumo e constituem acessórias das
despesas relativas à armazenagem.
No item V, pondera que a mora da Administração Tributária em proferir decisão
conclusiva (ultrapassados 360 dias) desqualifica a natureza escriturai dos créditos,
sendo passível de atualização pela Taxa Selic, citando acórdão do CARF
(Ressarcimento de IPI) que segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Após, no item VI, fala sobre o direito à compensação/ressarcimento em espécie
dos créditos presumidos incontroversos. Sobre o assunto afirma que os créditos
presumidos, aproveitados em relação à aquisição de insumos de pessoas físicas,
bem como de pessoas jurídicas, incontroversos e deferidos no julgamento
administrativo, em relação a outras operações realizadas pela Requerente, devem
ser passíveis de compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, ou então, ressarcidos em espécie, de acordo com a interpretação do
artigo 36 da Lei n° 12.058/2009 (regulamentado pelo artigo 18 da IN SRFB n°
977/09), consentânea com os princípios da não cumulatividade e o da isonomia.
Diz que embora o dispositivo faça referência apenas aos créditos presumidos da
contribuição, apurados em relação ao setor da carne bovina, a possibilidade de
compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal bem como
o ressarcimento em espécie deve ser estendidas aos demais setores do
agronegócio exportador, sob pena de ofensa aos princípios da não cumulatividade
e o da isonomia. Requer, portanto, a aplicação analógica do art. 36 da referida Lei
aos créditos incontroversos de Cofins-Exportação no presente caso.
Ao final, requer o acolhimento da manifestação e a reforma do despacho
decisório para:
a)que seja reconhecido o direito ao crédito fiscal integral da Cofins em relação às
aquisições de "café cru" beneficiado de sociedades cooperativas e às despesas de
seguro;
b)que seja restabelecido o aproveitamento do crédito fiscal integral da Cofins,
com o consequente deferimento do pedido de ressarcimento, nos termos da
fundamentação, para posterior ressarcimento em espécie;
c)a incidência da Taxa Selic sobre todos os créditos fiscais, sejam aqueles já
reconhecidos, sejam aqueles objetos de glosa;
d)que seja feita a compensação com outros tributos administrados pela RFB e/ou
o ressarcimento em espécie dos créditos presumidos da Cofins já reconhecidos e
incontroversos, nos termos da aplicação analógica do artigo 36 da Lei n°
12.058/09;
e)que, em virtude do direito a apropriação integral dos créditos da Cofins, seja
revista a posição de preponderantemente exportadora, nos termos da Instrução
Normativa RFB n° 1.060 de 03/08/2010 ("ressarcimento acelerado"), em relação
aos futuros pedidos.
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720672/2012-78
6
Após ciência da interessada e a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, foi emitido novo Despacho Decisório, onde a autoridade da DRF
Londrina decidiu REVER o despacho anteriormente emitido, em virtude do
"cancelamento da inscrição da empresa Prime Comércio e Exportação de Café
Ltda - ME, CNPJ 05.262.924/0001-80, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Uberlândia, MG, nos termos do Ato Declaratório Executivo n° 31, de
22/07/2013, publicado no Diário Oficial da União de 23/07/2013 (fl. 759), da qual
a interessada adquiriu produtos com aproveitamento de crédito de COFINS e de
PIS" (cuja análise dos fatos consta do processo 11634.720642/2013-11, que foi
anexado a este processo), com a conclusão de que o valor do crédito de Cofins
não cumulativa incidente sobre receitas de exportação do 2o trimestre de 2011,
passível de ressarcimento, importa em R$ 9.278.154,55. Em consequência, uma
vez que foi deferido anteriormente R$ 10.060.228,74 (R$ 5.837.976,30 recebido
antecipadamente, R$ 102.055,83 utilizado em compensação e R$ 4.120.196,61
ressarcido em 27/12/2012), restou ressarcido indevidamente a importância de R$
782.074,19,
cuja exigência está sendo efetuada no processo n°
16366.720173/2014-42 (fls. 902/906).
Cientificada do novo Despacho Decisório, foi oportunizado à interessada a
apresentação de complemento da manifestação de inconformidade, que assim o
fez em 24/06/2014, argumentando que o mercado de compra e venda de café em
grãos "cru" é uma atividade dinâmica, na qual o comprador não se envolve com
particularidades dos atos praticados pelas empresas fornecedoras, buscando no
mercado o produto (suas características, classificação, preço, condições de
entrega etc), sem fazer questionamentos acerca da propriedade, os quais se
limitam à constatação da regularidade dos fornecedores junto aos órgãos
competentes, conforme autenticidade ratificada pela Lei n° 12.527, de 2011 ("Lei
de Acesso à Informação"), e que as partes, comprador e vendedor, quase sempre
são articulados por corretores (atividade lícita e regulamentada). Ressalta que o
simples fluxo de pagamentos dos preços praticados pelo mercado (via
Transferência Eletrônica Disponível - TED, por exemplo) possibilita a concretização
da operação em segundos.
Lembra que foi comunicada da revisão de ofício dos créditos fiscais integrais de
todo o ano-calendário de 2011, apresentando recurso administrativo no prazo
legal, requerendo a suspensão da exigibilidade do débito tributário decorrente da
revisão de ofício. Mas, como o pedido de suspensão dependia da análise da
instância superior administrativa, resolveu ingressar com Mandado de Segurança
(n° 5010889-34.2014.404.7001) em relação a esse ponto. Por se tratar da mesma
matéria, ainda que mais abrangente (todo o ano-calendário de 2011), o recurso
administrativo deverá ser julgado simultaneamente com esta Manifestação de
Inconformidade, sob pena de decisões contraditórias entre si.
Cita que a empresa "Prime Comércio e Exportação de Café Ltda. - ME" foi
fiscalizada em operação especial instituída para a verificação de irregularidades
no aproveitamento de créditos do PIS/Pasep e Cofins, cujas conclusões foram
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720672/2012-78
7
estendidas à manifestante, sem apresentação de provas concretas (apenas
alegação de que a sua inscrição no CNPJ foi cancelada desde 10/01/2010).
Contudo, pondera a manifestante que desconhece tal situação, já que na época
das aquisições a empresa estava com seus cadastros ativos, e que todo o acervo
de dados colhidos pela fiscalização não é acessível por terceiros, o que dificulta a
sua defesa de forma cabal, ferindo o senso do contraditório e da ampla defesa ao
permitir que à autoridade tributária seja conferida tal prerrogativa de forma
unilateral. Além do mais, o Ato Declaratório Executivo foi publicado no DOU
somente em 23/07/2013.
Salienta que o aproveitamento integral do crédito de PIS/Pasep e Cofins ocorreu
pelas informações constantes na nota fiscal, tal como a característica do café
adquirido e de que a operação foi tributada, as quais sinalizavam já ter sido
submetido ao processo de beneficiamento, previsto no § 6o do art. 8o da Lei n°
10.925, de 2004, em fase anterior.
Diz que o § 5o do art. 45 da IN RFB n° 1005, de 2010, trata de hipótese em que as
pessoas jurídicas (fornecedores) são declaradas inaptas, suspensas ou baixadas e,
neste caso, cogitar-se-ia em afastar a boa-fé em caso de não comprovadas as
operações; contudo, como se tratam de pessoas jurídicas com inscrição regular na
época das aquisições, descabe falar em afastamento da boa-fé. Mesmo assim,
como ordena a legislação tributária, afirma comprovar o pagamento do respectivo
preço e o recebimento dos bens, inclusive a entrega destes em seu domicílio.
Em outro tópico, reafirma que a obtenção de provas para a glosa de créditos se
deu de forma indireta e que não houve a sua participação na concepção,
constituindo falta grave e motivo bastante para se constituir em cerceamento ao
direito de defesa. Enfatiza que é necessário que o fisco demonstre a inequívoca
participação da empresa no esquema fraudulento que levou à glosa dos créditos,
com clara demonstração do dolo e fala sobre prova emprestada de outro
processo, citando decisões do CARF. Insiste que a autoridade fiscal em nenhum
momento descaracterizou qualquer documento, nem tampouco foi constatada
qualquer fraude documental ou formal e, muito menos, foi apresentada prova
cabal e irrefutável da suposta fraude, conluio ou artifício nas operações e que a
insinuação do fisco à prática de simulação limitou-se exclusivamente à descrição
do modus operandi da empresa investigada e extensão dos efeitos nas operações
com a manifestante.
Cita a Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o
comerciante de boa-fé tem direito ao aproveitamento de crédito de ICMS,
decorrente da compra de mercadoria com nota fiscal que posteriormente,
declara-se inidônea, sendo o mesmo raciocínio extensivo para o PIS/Pasep e a
Cofins, dada a identidade entre as premissas básicas. Cita ainda decisão do CARF
que reconheceu o direito ao crédito integral das contribuições nas aquisições de
café de fornecedores inidôneos, quando houver a comprovação do pagamento
das transações e da entrega das mercadorias.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720672/2012-78
8
Por fim solicita:
1)a apreciação conjunta das manifestações e o julgamento simultâneo com
recurso administrativo no PAF n° 11634.720642/2013-11, com a consequente
suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a decisão definitiva de mérito
acerca das glosas dos créditos fiscais;
2)a nulidade da decisão revisora, na parte em que glosa os créditos fiscais
integrais da contribuição, em razão da ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa;
3)o reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral, em relação às aquisições
de "café cru" de pessoa jurídica, posteriormente, declarada inexistente de fato,
com incidência da Taxa SELIC e, caso mantida a glosa, o recálculo dos créditos do
PIS/Pasep e da Cofins, com a devolução dos valores de tributos recolhidos nessas
operações (IRPJ/CSLL); e 4)seja revista a posição de preponderantemente
exportadora, nos termos da Instrução Normativa RFB n° 1.060, de 2010
(Ressarcimento acelerado), em relação aos futuros pedidos, e protesta pela
juntada posterior de todos os documentos e demais provas que se julguem
necessários para o deslinde da questão.
Ato contínuo, a DRJ-Curitiba julgou a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO DE DESPACHO DECISÓRIO.
Realizado o reexame de Pedidos de Ressarcimento de créditos de PIS e Cofins, em
decorrência de empresa fornecedora de produtos ser considerada inapta, deve-se
proceder à revisão de ofício de reconhecimento de créditos, tendo em vista que a
Administração pode revogar seus próprios atos em atenção ao princípio da
autotutela.
DOCUMENTOS DE PESSOA JURÍDICA INAPTA. COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO.
DOCUMENTO VALIDADO Efetuada a comprovação da aquisição e da entrega de
produtos por pessoa jurídica declarada inapta, bem como a efetividade do
pagamento, deve ser acatada a operação realizada, considerando os seus reflexos
no reconhecimento do direito creditório, na proporção da parcela provada.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RESSARCIMENTO RECONHECIDO A MAIOR. AÇÃO
JUDICIAL. PROPOSITURA. EFEITOS.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade e a qualquer tempo, com o mesmo objeto, importa a renúncia às
instâncias administrativas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720672/2012-78
9
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
AQUISIÇÕES. INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, no caso, classificadas no capítulo 9 da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir das contribuições ao PIS/Pasep
e à Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens e serviços utilizados como insumo na produção, quando
adquiridos de pessoa física, cerealista (nos termos da lei), pessoas jurídicas que
exerçam atividades agropecuárias e sociedades cooperativas de produção
agropecuária.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ CRU. REVENDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
INSUMO.
DIREITO A CRÉDITO PRESUMIDO.
Descabe o aproveitamento integral de crédito sobre as aquisições de sociedades
cooperativas, quando se tratar de compras de insumo por pessoa jurídica
agroindustrial de produtos agropecuários, nos termos da Instrução Normativa SRF
n° 660, de 2006, a ser submetido à atividade produtiva, inserida no conceito de
produção.
DESPESAS COM SEGUROS. INSUMO. CONCEITO.
A despesa com a contratação de seguros com a armazenagem de produtos não
pode ser acrescida ao valor dos insumos, já que para isso, o bem ou o serviço,
desde que adquirido de pessoa jurídica, deve ter sido consumido, desgastado, ou
ter perdidas as suas propriedades físicas ou químicas em razão de ação
diretamente exercida sobre o produto em elaboração.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido previsto na Lei n° 10.925, de 2004, art. 8°, não pode
ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser utilizado somente
para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM BASE NA
TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
DOCUMENTO VALIDADO
Os valores pagos à título de ressarcimento das contribuições não cumulativas (PIS
e Cofins) não ensejam a incidência de juros compensatórios, com base na taxa
SELIC, conforme previsão legal estabelecida na leis de regência das mesmas.
Manifestação de Inconformidade
Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte
A recorrente interpôs Recurso Voluntário, resumindo sua pretensão recursal nos
seguintes termos:
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720672/2012-78
10
Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência dos fundamentos
que levaram à improcedência da Manifestação de Inconformidade, requer-se:
PRELIMINARMENTE A) em razão do cerceamento do direito de defesa verificado
(artigo 59, inciso II, do Decreto n°. 70.235, de 1972, e inciso II do artigo 12 do
Decreto n°. 7.574, de 2011), a nulidade parcial da glosa dos créditos fiscais
integrais nas aquisições de sociedades cooperativas, que realizaram as atividades
do §6° do artigo 8o da Lei n°.
10.925, de 2004, restabelecendo-se estes, na sua integralidade; ou, A.l) caso
persistam dúvidas, a determinação de diligências (perícias) por este juízo, para
averiguar o exercício cumulativo das atividades cumulativas, a que se refere o § 6o
do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004, pelas sociedades cooperativas
fornecedoras de produção agroindustrial, em nome da verdade material;
A.2) caso se entenda pela ausência de preterição do direito de defesa da
Recorrente - o que se admite apenas para argumentar - retifique-se a descrição
das mercadorias constante no acórdão ora recorrido, notadamente para retirar a
expressão "café não beneficiado" dos autos, por não corresponder à realidade das
notas fiscais colacionadas.
B) em razão do cerceamento do direito de defesa verificado(artigo 59, inciso II, do
Decreto n°. 70.235, de 1972, e inciso II do artigo 12 do Decreto n°. 7.574, de
2011), a nulidade parcial da glosa dos créditos fiscais integrais com relação às
aquisições da empresa PRIME, com relação à parte que não foi considerada; ou,
B.1) caso persistam dúvidas, a determinação de diligências (perícias) por este juízo
para averiguar a efetividade das operações realizadas com empresa PRIME.
C) caso não acolhidas as preliminares arguidas nas alíneas "A" e "B" - o que se
admite apenas para não obstar mais o direito de defesa - que todos os
argumentos sejam revertidos como fundamento para o mérito, fortalecendo a
procedência deste Recurso Voluntário.
D) A juntada, nesta oportunidade processual:
D.1) da íntegra da Solução de Consulta COSIT n°. 65, de 2014, com efeitos
vinculantes a toda Administração Tributária (doc. 01);
D.2) de todos os documentos comprobatórios da veracidade das operações (doc.
02 e Anexos respectivos), seguindo a linha de raciocínio do acórdão recorrido;
D.3) de outras declarações de sociedades cooperativas (doc. 03);
D.4) Procuração (doc. 04) por ocasião de futura sustentação oral junto a este
CARF, sem prejuízos das intimações serem realizadas diretamente à Recorrente.
MÉRITO E) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição
em destaque em relação às aquisições de "café cru" em grão de sociedades
cooperativas, de produção agroindustrial, fornecedoras do período;
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720672/2012-78
11
E.1) Caso entenda não atendido o pedido da alínea "E" - o que se admite apenas
para argumentar e inserir este pedido -, que seja aplicável, ao caso concreto, em
nome da economia processual, o resultado da diligência realizada pela Delegacia
da Receita Federal em Santos (SP), reconhecendo o direito ao crédito fiscal
integral da contribuição em destaque, com relação às aquisições das seguintes
sociedades cooperativas agroindustriais: COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E
AGROPECUARISTAS ("COCAPEC); COOPERATIVADOS CAFEICULTORES DA ZONA DE
TRES PONTAS ("COCATREL"); COOPERATIVA DE CEFEICULTORES E CITRICULTORES
DE SÃO PAULO ("COOPERCITRUS").
E.2) Caso entenda não atendido o pedido da alínea "E" -o que se admite apenas
para argumentar e inserir este pedido -, que seja aplicável, ao caso concreto, em
nome da economia processual, a mesma classificação adotada por este CARF no
Acórdão n°. 3802-002.381 proferido pela 3aS eção de Julgamento da 2a Turma
especial, reconhecendo o direito ao crédito fiscal integral da contribuição em
aquisições de café de fornecedores inidôneos, quando houver a comprovação do
pagamento das transações e da entrega das mercadorias.
Por fim solicita:
1)a apreciação conjunta das manifestações e o julgamento simultâneo com
recurso administrativo no PAF n° 11634.720642/2013-11, com a conseqüente
suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a decisão definitiva de mérito
acerca das glosas dos créditos fiscais;
2)a nulidade da decisão revisora, na parte em que glosa os créditos fiscais
integrais da contribuição, em razão da ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa;
3)o reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral, em relação às aquisições
de "café cru" de pessoa jurídica, posteriormente, declarada inexistente de fato,
com incidência da Taxa SELIC e, caso mantida a glosa, o recálculo dos créditos do
PIS/Pasep e da Cofins, com a devolução dos valores de tributos recolhidos nessas
operações (IRPJ/CSLL); e 4)seja revista a posição de preponderantemente
exportadora, nos termos da Instrução Normativa RFB n° 1.060, de 2010
(Ressarcimento acelerado), em relação aos futuros pedidos, e protesta pela
juntada posterior de todos os documentos e demais provas que se julguem
necessários para o deslinde da questão.
Na análise do recurso, esta Colenda Turma decidiu dar provimento parcial ao
recurso para reconhecer o direito à correção monetária do crédito pela Taxa Selic, a partir do
primeiro dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo
pelo Fisco, conforme a ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720672/2012-78
12
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCORREÇÕES CONSTATADAS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO
DA DECISÃO. DEFERIMENTO.
As irregularidades, incorreções e omissões constatadas na decisão recorrida não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, nos termos do artigo 60 do Decreto no 70.235/72.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
INSUMO.
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO. VEDAÇÃO
Cumpridas todas as condições, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão das
contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o
aproveitamento de crédito nos termos dos arts. 3o das Leis no 10.637, de 2002. e
no10.833, de 2003.
TAXA DE SEGURO. CRÉDITO. PIS/COFINS. VEDADO.
Considerando-se o critério de essencialidade e/ou relevância, a taxa de seguro de
armazenagem na venda não é elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo; nem a sua ausência priva a produção quanto aos aspectos da
qualidade, quantidade e/ou suficiência; ademais, a taxa de seguro de
armazenagem na venda não decorre de imposição legal, nem integra o processo
produtivo, portanto, não gera crédito da não cumulatividade do PIS/Cofins.
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VEDADO.
A legislação pertinente é restritiva quanto ao ressarcimento ou compensação dos
créditos presumidos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, assim, para tais créditos
não se aplica a disciplina mais ampla dada pelo art.5o, §§ 1o e 2o, da Lei no
10.637/02, salvo situações excepcionadas em leis específicas.
DIREITO CREDITÓRIO. PIS/COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE. APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE DO
PEDIDO. TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do julgamento do REsp no 1.767.945,
em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.
Foi dada ciência do referido acórdão ao Contribuinte que opôs Embargos de
Declaração alegando que houve suposta omissão no tocante ao argumento quanto à “glosa de dos
Custos com Seguros”.
Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara
admitiu o presente recurso e determinou que o processo fosse a mim redistribuído para, em
seguida, colocar em pauta e deliberação do Colegiado.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720672/2012-78
13
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem a todos os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.116 do Novo RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem,
ainda, os Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses
vícios da decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o
acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e
sanar as suas obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
Como já relatado, o Contribuinte opôs Embargos de Declaração alegando que o
acórdão recorrido teria silenciado sobre questão essencial à solução da lide referente ao
argumento quanto à imposição legal do artigo 6o, §6o, da Lei no. 9.973/00, que versa sobre a
necessidade de contratação de seguros no sistema de armazenagem de produtos agropecuários, o
que, segundo entende, poderia implicar na reforma de parte do despacho decisório.
Da leitura do acórdão embargado, observa-se que o tema, de fato, não foi
enfrentado no acórdão recorrido. Dessa forma, visando sanar o vício de omissão apontado, passa-
se à análise do tema.
Eis os argumentos da recorrente sobre o tema:
V. OMISSÕES: “CUSTOS” (DESPESA) COM SEGUROS
18. Partindo do Parecer Normativo COSIT/RFB no. 05/18, segundo o qual o critério
de relevância é identificável “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”,
enquadram-se os custos incorridos com seguros de armazenagem, necessários
para a manutenção da qualidade do café, enquanto aguarda o embarque ao
exterior.
19. Com relação às taxas de seguro, o acórdão afirmou que “a taxa de seguro de
armazenagem na venda não decorre de imposição legal”. Com a devida vênia, a
decisão está equivocada, uma vez há dispositivo legal sobre a obrigatoriedade de
o depositário a celebrar contrato de seguro com a finalidade de garantir, a favor
do depositante, os produtos armazenados contra incêndio, inundação e quaisquer
intempéries que os destruam ou deteriorem. Da redação do artigo 6o, §6o, da Lei
no. 9.973/00: Art. 6o O depositário é responsável pela guarda, conservação,
pronta e fiel entrega dos produtos que tiver recebido em depósito. [...] § 6o Fica
obrigado o depositário a celebrar contrato de seguro com a finalidade de garantir,
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720672/2012-78
14
a favor do depositante, os produtos armazenados contra incêndio, inundação e
quaisquer intempéries que os destruam ou deteriorem.
20. Nesse sentido, requer-se a manifestação expressa sobre a imposição legal do
artigo 6o, §6o, da Lei no. 9.973/00, que versa sobre o sistema de armazenagem de
produtos agropecuários.
Sem razão a recorrente.
Como se observa, a recorrente pleiteia que as despesas com seguros na
armazenagem sejam consideradas como insumos sob o critério da relevância, por haver imposição
legal na sua contratação.
Vejamos o que diz o voto da Ministra Regina Helena Costa a respeito dos critérios
da essencialidade e relevância, que deve ser seguido por este Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
(negritos nosso)
Como se observa, o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; e
b.2) “por imposição legal”.
Da análise do voto da Ministra Regina Helena, extrai-se que para que um
gasto/despesa seja considerado insumo pelo critério da relevância não se dispensa que integre o
processo produtivo da empresa, ainda que seja por imposição legal.
Não é qualquer imposição legal que leva a despesa/gasto utilizado em qualquer
atividade da empresa para ser considerado insumo, mas tão somente aquele que integra o
processo produtivo por imposição legal ou singularidade da cadeia produtiva, tal como se dá com
o equipamento de proteção individual EPI utilizado pelos funcionários da empresa determinado
pelas normas trabalhistas.
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720672/2012-78
15
No caso em análise, sendo o seguro utilizado em etapa posterior da produção na
armazenagem, resta evidente que a referida despesa/gasto não integra o processo de produção
da empresa, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva ou por imposição legal, não sendo
possível, por isso, ser considerada insumo pelo critério da relevância.
Desta feita, a referida despesa/gasto com seguros na armazenagem na venda não
encontra guarida como insumo, conforme definido pelo E. STJ, em relação ao critério de
essencialidade e/ou relevância, pois resultam de despesas/gastos utilizados após o encerramento
do ciclo produtivo, atrelados à armazenagem na venda, sem previsão para creditamento.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de acolher parcialmente os Embargos de
Declaração opostos pelo Contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar o vício no que tange à
omissão quanto à análise de questão essencial à solução da lide relativa às “glosas dos Custos com
Seguros na armazenagem”.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Com as devidas vênias, divirjo do voto do i. Relator, pois, sem maiores delongas, a
despesa com seguro na armazenagem revela-se relevante para as atividades desenvolvidas pela
recorrente, porquanto necessária ao cumprimento de exigências legais e regulatórias, atendendo,
portanto, aos critérios de relevância e essencialidade definidos pelo Superior Tribunal de Justiça
para fins de creditamento de PIS e COFINS.
A recorrente atua nos ramos de comércio, importação, exportação, beneficiamento
e rebeneficiamento de café, algodão, cereais, produtos alimentícios em geral, produtos vegetais,
produtos de couro, fibras e outros gêneros, bem como de produtos químicos, máquinas e
implementos agrícolas, abrangendo, ainda, como atividade inerente ao seu objeto social,
operações de importação e exportação.
A singularidade de sua cadeia produtiva exige a conservação adequada e
especializada dos produtos comercializados, estando a empresa obrigada a observar e cumprir
normas expedidas por órgãos reguladores, tais como ANVISA, MAPA, ANATEL, dentre outros.
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720672/2012-78
16
Nesse contexto, a Lei no 9.973/2000 dispõe sobre a armazenagem de produtos
agropecuários, estabelecendo em seu art. 1o que:
Art. 1o As atividades de armazenagem de produtos agropecuários, seus derivados,
subprodutos e resíduos de valor econômico ficam sujeitas às disposições desta
Lei.
Referida norma impõe ao armazém-geral/depositário o dever de zelar pela guarda e
conservação dos produtos sob sua custódia, dentre outras obrigações, destacando-se a exigência
de contratação de seguro, em favor do depositante, destinado a garantir os produtos
armazenados contra incêndio, inundação e demais intempéries que possam destruí-los ou
deteriorá-los.
O objetivo do seguro é assegurar a cobertura de perdas ou danos às mercadorias
armazenadas, protegendo o depositário contra os riscos inerentes à atividade de armazenagem e
resguardando os direitos do depositante. Trata-se, portanto, de instrumento de mitigação de
riscos, cobrindo eventos como incêndio, explosão, alagamento, deterioração e outras perdas
previstas contratualmente, assegurando a regularidade da atividade de armazenagem, em estrita
observância à exigência legal.
Desse modo, trata-se de despesa imposta por lei, assemelhando-se, inclusive, ao
exemplo do EPI mencionado no acórdão divergente: sem a contratação do seguro, a recorrente
não pode exercer regularmente a atividade de armazenagem, ou, se o fizer, estará em flagrante
descumprimento de obrigação legal, sujeitando-se às correspondentes responsabilidades
administrativas e civis.
Por tais razões, divirjo do i. Relator para acolher os embargos, a fim de sanar o vício
apontado na decisão embargada, conferindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a despesa
com seguro de armazenagem como passível de dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa.

Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães.
Em que pese a fundamentação apresentada no voto do ilustre Conselheiro Relator,
ouso dele divergir, nos termos que seguem abaixo.
Conforme Despacho de Admissibilidade de Embargos foi dado seguimento parcial
aos Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte:
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720672/2012-78
17
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte para que o
colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Omissões Quanto aos Custos com Seguros.
Encaminhe-se à Dipro para operacionalizar a inclusão em pauta de julgamento, de
minha relatoria, como redator do voto vencedor na matéria admitida.
O i. Conselheiro Relator acolheu os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, posicionando-se no seguinte sentido:
Como se observa, o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; e
b.2) “por imposição legal”.
Da análise do voto da Ministra Regina Helena, extrai-se que para que um
gasto/despesa seja considerado insumo pelo critério da relevância não se
dispensa que integre o processo produtivo da empresa, ainda que seja por
imposição legal.
Não é qualquer imposição legal que leva a despesa/gasto utilizado em qualquer
atividade da empresa para ser considerado insumo, mas tão somente aquele que
integra o processo produtivo por imposição legal ou singularidade da cadeia
produtiva, tal como se dá com o equipamento de proteção individual EPI utilizado
pelos funcionários da empresa determinado pelas normas trabalhistas.
No caso em análise, sendo o seguro utilizado em etapa posterior da produção na
armazenagem, resta evidente que a referida despesa/gasto não integra o
processo de produção da empresa, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva ou por imposição legal, não sendo possível, por isso, ser considerada
insumo pelo critério da relevância.
Desta feita, a referida despesa/gasto com seguros na armazenagem na venda não
encontra guarida como insumo, conforme definido pelo E. STJ, em relação ao
critério de essencialidade e/ou relevância, pois resultam de despesas/gastos
utilizados após o encerramento do ciclo produtivo, atrelados à armazenagem na
venda, sem previsão para creditamento.
Ao contrário da posição adotada e acima reproduzida, filio-me ao entendimento
adotado no voto vencido do Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (Acórdão 3102-
002.444), cujo trecho passo a transcrever:
Em casos semelhantes da recorrente julgados por este e. Tribunal, a questão tem
sido avaliada sob a perspectiva do alcance da Solução de Consulta no 320, de
29/10/2004, proferida pela 9a Região Fiscal.
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720672/2012-78
18
Por concordar com a análise realizada e o posicionamento adotado pelo i. ex-
conselheiro Antonio Carlos Atulim, transcrevo os fundamentos expostos no
Acórdão no 3402-004.144, os quais adoto como razões para decidir, nos termos
do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
[...] a recorrente formulou uma consulta no processo no 13909.000020/200431,
que foi respondida por meio da Solução de Consulta no 320, de 29 de outubro de
2004, na qual a 9a RF firmou o seguinte entendimento:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins Ementa:
COFINS
–
NÃO-CUMULATIVIDADE
ATIVIDADE
CAFEEIRA
–
CUSTO
DE
ARMAZENAGEM.
Cabível o aproveitamento de crédito decorrente de custo de serviços prestados
por pessoa jurídica domiciliada no país concernente à armazenagem e
manipulação de café (pré-limpeza, eliminação inicial de impurezas, eliminação
posterior de grãos defeituosos, classificação do café de acordo com o tamanho
dos grãos, ensaque, costura e blocamento dos volumes e formação de lotes para
embarque).
Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003, art. 3o, II. IN SRF no 404/2004, artigos 8o,
II,“e”.
A fiscalização entendeu que os seguros não estariam incluídos nos custos com
armazenagem, aparentemente, pelo fato de o parecerista ter listado entre
parênteses os serviços prestados pelos armazéns.
O mesmo texto que aparece entre parênteses na ementa da solução de consulta,
aparece também na fundamentação do parecer. Essa fundamentação foi bem
sucinta, resumindo-se na transcrição dos dispositivos legais, seguida de um único
parágrafo no qual o parecerista cita o art.8o, II, "e" da IN 404/2004.
A seguir transcrevo o único parágrafo da fundamentação da solução de consulta
que não trata exclusivamente da transcrição de textos legais:
"(...)7.Assim, pelo entendimento esculpido na Lei no 10.833/2003, art. 3o, II, e na
IN SRF seu artigo 8o, II, “e”, cabe à consulente o direito ao crédito advindo dos
custos de prestação de serviços concernentes na armazenagem e manipulação de
café prestados (pré-limpeza, eliminação inicial de impurezas, eliminação posterior
de grãos defeituosos, classificação do café de acordo com o tamanho dos grãos,
ensaque, costura e blocamento dos volumes e formação de lotes para embarque)
por pessoas jurídicas.
(...)
" Verifica-se que o nosso problema consiste em saber se os gastos com seguros,
que foram incluídos pelos armazéns nas notas fiscais de prestação desses
serviços, foram ou não foram contemplados pela Solução de Consulta no
320/2004.
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720672/2012-78
19
Embora o parecerista não tenha citado expressamente os gastos com seguros na
sua fundamentação, entendo que tais gastos foram contemplados de forma
implícita nas despesas de armazenagem. E essa conclusão pode ser extraída da
leitura do relatório da solução de consulta, vazado nos seguintes termos:
"(...)
A consulente, tributada com base no lucro real, dedica-se à atividade de comércio
atacadista de produtos alimentícios nos mercados interno e externo.
Neste diapasão, ela adquire mercadorias (café beneficiado) para revenda e, por
não possuir próprio para armazenagem e manipulação dos produtos, utiliza
serviços de terceiros para a realização dessas atividades, os quais consistem,
basicamente, em: pré-limpeza; eliminação inicial de impurezas (pedras, torrões
etc); eliminação posterior de grãos defeituosos; classificação do café de acordo
com o tamanho dos grãos (separação por peneira de grãos); ensaque, costura e
blocamento dos volumes; formação de lotes para embarque; armazenagem.
2. Os armazéns gerais, portanto, cobram pelos serviços de armazenagem e
manipulação do café, mediante emissão de nota fiscal de prestação de serviços.
3. A consulente entende haver direito ao crédito, decorrente da sistemática da
não-cumulatividade, calculado sobre o valor pago a título de serviços prestados
pelos armazéns gerais.
(...)
" Observem senhores conselheiros que a consulta não foi direcionada
individualmente a cada uma das atividades desenvolvidas pelos armazéns. Ela
abrangeu o custo do serviço de armazenagem prestado, que é representado pelo
valor global das notas fiscais emitidas por aqueles armazéns.
Obviamente que os armazéns tomam a precaução de proteger as mercadorias de
terceiros por meio da contratação de seguros, pois se ocorrer algum sinistro
durante o período em que estiverem na posse dessas mercadorias, terão a
obrigação de indenizar seus clientes, o que pode ser um problema de difícil
solução se as mercadorias não estiverem seguradas.
Sendo assim, o seguro não é um luxo ou uma coisa que possa ser dispensada pela
Exportadora Marubeni Colorado, mas sim uma necessidade que atende aos
interesses da Exportadora Marubeni e dos prestadores de serviço, pois as partes
não desejam assumir o risco de perder a mercadoria ou de ter que indenizar essa
perda, caso venha a ocorrer algum acidente com o café que está sendo
manipulado.
Portanto, considero que se os custos com seguros integram o valor da nota fiscal
de serviços emitidas pelos armazéns, eles estão englobados pela Solução de
Consulta no 320/2004 e não podem ser glosados pela fiscalização, até que a
Administração Tributária reveja seu entendimento e publique tal decisão no diário
oficial, a teor do que determina o art. 48, §12, da Lei no 9.430/96.
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720672/2012-78
20
Pertinente, no caso, mencionar também a Lei no 9.973/2000, que dispõe sobre o
sistema de armazenagem dos produtos agropecuários, e assim estabelece em seu
art. 6o, § 6o:
Art. 6o O depositário é responsável pela guarda, conservação, pronta e fiel
entrega dos produtos que tiver recebido em depósito.
(...)
§ 6o Fica obrigado o depositário a celebrar contrato de seguro com a finalidade de
garantir, a favor do depositante, os produtos armazenados contra incêndio,
inundação e quaisquer intempéries que os destruam ou deteriorem. (Grifamos)
Desta forma, entendemos que, ao garantir à recorrente o direito de crédito em
relação às despesas com armazenagem constantes nas faturas, a Solução de
Consulta no 320, de 29/10/2004, proferida pela 9a RF, também alcançou as
despesas relativas ao seguro obrigatório nelas inclusas.
Neste sentido, cito o seguinte precedente da C. 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
CRÉDITOS. DESPESAS COM SEGURO NA ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
CABIMENTO.
O gasto com seguro na armazenagem para exportação de café não enseja, de
forma geral, a tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, como insumo, por não atender aos
requisitos de essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ no REsp
1.221.170/PR.
No entanto, tendo o Contribuinte Solução de Consulta em seu favor
reconhecendo crédito em relação a faturas de armazenagem, nas quais se inclui o
valor de seguro, obrigatório pela Lei 9.973/2000, cabe o reconhecimento do
crédito, exclusivamente diante das circunstâncias do caso concreto.
(Processo no 16366.000259/2010-21; Acórdão no 9303-014.063; Relator
Conselheiro Rosaldo Trevisan; sessão de 13/04/2023)
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para
o fim de reverter as glosas efetuadas sobre os créditos relativos às despesas de
seguro com armazenagem, com o reconhecimento do respectivo direito creditório
pleiteado.
Isso posto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração na parte em que
lhe foi dado seguimento, com efeitos infringentes, para reverter as glosas efetuadas sobre os
créditos relativos às despesas de seguro com armazenagem.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.380 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720672/2012-78
21
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1703
DF CARF MF
Original